Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719437-39.2018.8.07.0016 RECORRENTE: NILTON MARCELO DE PAULA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: apelação cível. direito do consumidor. fornecimento de água. caesb. alegação de excesso no valor cobrado. ausência de vício na prestação do serviço pela fornecedora. hidrômetro em regular funcionamento. sentença mantida. 1. No caso, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela apelada. O hidrômetro da residência do apelante foi vistoriado pelo setor de micromedições da CAESB, que concluiu pela normalidade de funcionamento do aparelho. 2. No mês anterior ao da fatura discutida nos autos, não foi possível realizar a medição do consumo, pois o portão do imóvel estava fechado, o que certamente contribuiu para a elevação da medição do consumo, tendo em vista o acúmulo de consumo do mês anterior, no qual não foi possível a leitura do hidrômetro. 3. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparo hidráulico nas partes externas dos imóveis (art. 63, caput, do Decreto Distrital n. 26.590/2006), sendo de responsabilidade do ocupante do imóvel as instalações e manutenções em sua rede hidráulica interna (art. 11 da Resolução n. 14/2011 da ADASA). 4. Não se aplica o disposto no art. 118 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, uma vez que o usuário não apresentou ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, conforme requer o § 2o do dispositivo em questão. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017